Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704951-11.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS BEZERRA CABRAL JUNIOR, ANTONIO CAMELO BOTO APELADO: ANTONIO CAMELO BOTO, ANA LUCIA CANDIDA MACIEL CABRAL, CLAUDIA NOGUEIRA ANTONINI, ELIAS BEZERRA CABRAL, ELIAS BEZERRA CABRAL JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ELIAS BEZERRA CABRAL JÚNIOR e ANTÔNIO CAMELO BOTO contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por ANTÔNIO CAMELO BOTO contra ELIAS BEZERRA CABRAL JÚNIOR, ANA LÚCIA CÂNDIDA MACIEL CABRAL, CLÁUDIA NOGUEIRA ANTONINI e ELIAS BEZERRA CABRAL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o primeiro apelante ao pagamento dos aluguéis da loja no 5 do croqui, vencidos entre 30.6.2019 e 29.2.2020. O réu Elias Bezerra Cabral Júnior apresentou contrarrazões pleiteando preliminarmente pelo não conhecimento do apelo do autor em razão da configuração de inépcia recursal. No mérito, pede pelo não provimento ao recurso e pela reforma da sentença somente nos termos pleiteados em sua apelação. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil: “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Codex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preliminar de inépcia recursal apresentada em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator